Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-97.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003753-97.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RUBENS BELIDO SOUZA - CPF: 940.420.631-87 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), MULT VIDROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.302.588/0001-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– COMPRA, PAGAMENTO E NÃO ENTREGA (INJUSTIFICADA) DO PRODUTO, BEM COMO FALTA DE PROVIDÊNCIAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO – ILICITUDE APTA A GERAR

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003753-97.2016.8.11.0003

Apelação no 1003753-97.2016.811.0003

Apelante:
João Rubens Belido Souza

Apelado:
Multi Vidros Eireli-ME

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
João Rubens Belido Souza
.

AÇÃO:

obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela provisória no 1003753-97.2016.8.11.0003
, proposta por
João Rubens Belido Souza
, aqui apelante, em face de
Multi Vidros Eireli-ME
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui apelada,
ao pagamento de R$ 1.625,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem assim ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Julgou improcedente o pedido de danos morais
.

Em síntese, defende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
João Rubens Belido Souza
.

AÇÃO:

Obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela provisória no 1003753-97.2016.8.11.0003
, proposta por
João Rubens Belido Souza
, aqui apelante, em face de
Multi Vidros Eireli-ME
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui apelada,
ao pagamento de R$ 1.625,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem assim ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Julgou improcedente o pedido de danos morais
.

O cerne da Apelação é apenas saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de condenar a requerida apelada ao pagamento de danos morais ao autor apelante
.

Cuida-se, na origem, de
Ação

de Obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela provisória
proposta por
João Rubens Belido Souza
, aqui apelante, em face de
Multi Vidros Eireli-ME
., aqui apelante, em que o autor alegou ter adquirido pelo valor de R$2.250,00, pago a entrada de R$1.000,00 e uma prestação de R$625,00 (no total de duas parcelas) e não recebido os seguintes produtos:

01 (uma) Porta Fumê Correr 1.45x40 com puxador; 01 (uma) Janela Fumê quatro folhas com fechadura 200x210 e 01 (uma) Janela Fumê quatro folhas com fechadura 160x0,55.

O autor alegou ter ficado combinado que a entrega ocorreria no dia 28/12/2015, mas não ter recebido o produto e ter procurado a requerida, por inúmeras vezes, que nada resolveu. Aliás, ter a requerida informado posteriormente ao autor que poderia substituir os produtos, porquanto a entrega não seria mais possível.

O autor também alega ter, inclusive, procurado o Procon, mas que, de igual forma, nada adiantou.

A sentença impugnada
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui apelada,
ao pagamento de R$ 1.625,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem assim ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Julgou improcedente o pedido de danos morais
.

Pois bem
. Em que pese a conclusão da sentença, resta equivocada.

Sucede que a situação não encerra simples mero aborrecimento, mas transtornos aptos a provocar a pretendida indenização.

O conjunto probatório demonstra que o autor, aqui apelante, teve que perder seu tempo nas várias vezes que procurou a requerida que nada fez para resolver a situação.

Aliás, o autor tentou, inclusive, buscar ajuda no Procon. Todavia, de novo perdeu seu tempo, porquanto não teve solução ao caso.

O atraso injustificado na entrega do produto e a falta de providência para resolver a questão geram dano moral,

conforme as orientações jurisprudenciais. Veja:

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PARA COZINHA.
AUSÊNCIA DE
ENTREGA
. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DA SOMA PAGA E DOS TÍTULOS PENDENTES.
PERDAS
E
DANOS
AFASTADAS.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS, EM CARÁTER DISSUASÓRIO
. REDUÇÃO DO QUANTUM.

I - A recorrente detém legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda ajuizada em razão de descumprimento contratual por parte de sua representante exclusiva. Solidariedade entre a fabricante do
produto

e seu revendedor, a
teor
do disposto no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação, ademais, da
teoria
da aparência na hipótese.

II -
Não
tendo havido a
entrega
da mercadoria, deve a parte autora ser ressarcida da soma atinente aos cheques já compensados, recebendo de volta as cártulas pendentes de compensação.

III -
Perdas
e
danos
que
não
comportam ressarcimento. Opção do autor pela resolução do contrato, com a devolução das somas pagas, e dos cheques pendentes, em lugar do cumprimento do contrato, com a
entrega
do bem negociado pela ré, hipótese em que
não
teria que pagar qualquer diferença.

IV -
Dano
de ordem extrapatrimonial reconhecido, em sua função dissuasória
. Redução do quantum, para adequação aos parâmetros da espécie. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Recurso Cível, No 71003036605, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 12-05-2011) (grifei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DANOS
MORAIS. COMPRA E VENDA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIA. EXTRAVIO. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Preliminar contrarrecursal. Alegação de que as razões de apelo estariam dissociadas dos fundamentos da sentença. Ao contrário do alegado, as razões recursais atacam os fundamentos da decisão apelada,
não

havendo motivo para o
não
conhecimento do apelo. Responsabilidade solidária. A solidariedade se traduz em dizer que todos que participaram da cadeia de fabricação, transporte, distribuição, venda e, posteriormente, dos serviços, são responsáveis conjuntamente por resolver os problemas do consumidor,
no caso, o autor, que, diante da
não

entrega
do
produto
, em contato com a ré, ora apelada,
não
obteve êxito
. A resposta foi a evasiva de que a responsável pelo extravio era somente a transportadora Brass Press.

Danos
morais deferidos, eis que configurado o o abalo
moral
indenizável. Isso porque o autor,
não
obteve solução efetiva por parte das demandadas, deflagrando evidentemente frustração que ultrapassa o mero dissabor
.

Ademais, o extravio do
produto
e, posteriormente, a falta de solução adequada, haja vista o lapso temporal entre a compra e a
entrega
, permite a fixação de indenização, especialmente, com base nas funções punitiva e dissuasória do instituto. Sucumbência readequada. APELAÇÃO PROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70082848938, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-02-2021) (grifei).

Aliás, a Corte Superior, STJ, tem, inclusive, se posicionado pela aplicação, para fins de condenação por danos morais, da teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão da perda de tempo ocasionada ao consumidor na tentativa de solução de problemas gerados por maus fornecedores. Veja:

“
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL
COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA.

1. Cuida-se de coletiva de consumo, por meio da qual a recorrente requereu a condenação do recorrido ao cumprimento das regras de atendimento presencial em suas agências bancárias relacionadas ao tempo máximo de espera em filas, à disponibilização de sanitários e ao oferecimento de assentos a pessoas com dificuldades de locomoção, além da compensação dos danos morais coletivos causados pelo não cumprimento de referidas obrigações.

2. Recurso especial interposto em: 23/03/2016; conclusos ao gabinete em: 11/04/2017; julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é determinar se o descumprimento de normas municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva.

4. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais.

5. O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas.

6. No dano moral coletivo, a função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade.

7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.

8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.

9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal,
impondo à sociedade o desperdício de tempo útil
e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo.

10. Recurso especial provido.”
(REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) (grifei).

No mesmo sentido foi a orientação lançada no

AREsp 1.167.245/SP
, quando manteve acórdão do TJSP que, por sua vez, aplicou a referida teoria do desvio produtivo do consumidor.

O mencionado
AREsp 1.167.245/SP
manteve o seguinte acórdão do TJ/SP:

“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVER LATERAL BOA-FÉ OBJETIVA FRUSTRAÇÃO DO CONTRATO INDENIZAÇÃO MORAL. - A expedição tempestiva de diploma de conclusão constitui dever lateral do contrato de ensino função criadora da boa-fé objetiva dever anexo, art. 422, do CC. Evidente falha na prestação do serviço ilícito civil inconteste (art. 186 e 927, do Código Civil); - A conduta contratual e a frustração em desfavor do consumidor violam elemento integrante da moral humana,
constituindo dano indenizável desvio produtivo do consumidor
que não merece passar impune inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 'Quantum' arbitrado aquém da extensão do dano e dos paradigmas jurisprudenciais artigo 944, do Código Civil majoração para R$10.000,00; RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO e RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.”
(grifei).

O pedido de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

Quanto ao valor da compensação moral, tem-se que R$5.000,00 bem atende as circunstâncias do caso. O valor postulado, ou seja, R$52,800,00, revela-se injustificável.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo, a fim de condenar a requerida, aqui apelada, ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de
juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir desde arbitramento.

Por aplicação do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021